Tribunal: STF
Processo: AI 579210
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. 
   IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BEM DE PROPRIEDADE DE ENTIDADE 
   ASSISTENCIAL. ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE. ALEGADO ÔNUS DA 
   ENTIDADE-AGRAVADA DE COMPROVAR A CORRETA DESTINAÇÃO DADA AO BEM. 
   NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 279/STF.
1. Para 
   concluir que a propriedade imóvel era imune à incidência do 
   Imposto sobre Propriedade Territorial e Urbana - IPTU, o acórdão 
   recorrido baseou-se em presunção que admite prova em contrário: a 
   circunstância de o suposto contribuinte ser entidade assistencial 
   de notória atuação e, portanto, de dar correta destinação aos 
   bens que possui.
2. A constituição do crédito tributário deve se 
   submeter à atividade administrativa plenamente vinculada, de modo 
   que deve a autoridade fiscal zelar pela correta mensuração da 
   carga tributária, tal como autorizada pela legitimação 
   democrática (regra da legalidade e princípios da 
   indisponibilidade do interesse público e da propriedade).
3. 
   Considerada a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, a 
   singela alegação de ser dever do contribuinte comprovar a 
   presença dos requisitos para fruição da imunidade tributária não 
   afasta a necessária obediência à vinculação do processo de 
   lançamento tributário. Aplica-se ao caso a Súmula 
   279/STF.
Agravo regimental a qual se nega provimento.